Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO PRENCHIMENTO DOS REQUISISTOS.DOENÇA. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER). ENFERMIDADE CURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
1. O seguro é um típico contrato civil, pelo qual o segurado paga um prêmio e, em consequência, a seguradora o acoberta contra riscos predeterminados.
2. O recebimento da indenização pretendida pela Apelante requer que a patologia esteja enquadrada nos critérios da cobertura e doenças especificadas taxativamente nas Condições Gerais, a qual dispõe as condições especiais para a cobertura de doenças graves – CDG
3. A neoplasia não preenchia, no momento da regulação do processo de sinistro, os critérios exigidos para cobertura de doenças graves em estágio avançado, não sendo, assim, devido o pagamento da indenização securitária.
4. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.